Tribunal: TCU
Processo: 040.373/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, determinação contida no Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 019.718/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 3790/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , em razão de possível utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial promovida pelo Município de São Bento do Trairí/RN, na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) daquele ente federado; Considerando, que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação, especificamente no que tange aos honorários advocatícios; Considerando, também, que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processos TCE pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, assim como na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, a Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao TCU propõe o arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como adotar a medida descrita no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 040.373/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Aracleide de Araujo (XXX.168.414-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Bento do Trairí/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Karina Pedrosa de Carvalho (35.280/OAB-PE), Fernando Mendes de Freitas Filho (17.232/OAB-PE) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) cópia eletrônica do presente processo, de forma que esse órgão de controle adote as providências que entender cabíveis sobre supostas irregularidades referentes à indevida inexigibilidade de licitação, à falta de cláusula a estabelecer preço certo e à contratação por valor muito acima dos valores de mercado, utilizando-se para custear o referido contrato recursos advindos da parcela de juros de mora de precatório do Fundef, nos termos da ADPF-STF 528.